Tribunal: STF
Processo: AI 104439
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-18
Data de publicação: 1986-03-18

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. DESPACHO INDEFERITÓRIO DO SEGUIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO: FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. ART. 543, PARÁGRAFO 3. DO CPC: INVOCAÇÃO TARDIA.
ÓBICE REGIMENTAL DO ART. 325, V, 'A' DO RI/STF, NA SUA REDAÇÃO ANTERIOR À EMENDA REGIMENTAL N. 2/85.
RESCISÓRIA: PREQUESTIONAMENTO. NÃO HÁ COMO DIZER-SE TER SIDO DESFUNDAMENTADO O DESPACHO DO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL 'A QUO' AO NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE DECLAROU, DE MANEIRA CLARA E PRECISA, A RAZÃO DO SEU INDEFERIMENTO. FORTE CORRENTE DE PROCESSUALISTAS,
ALIAS, SUSTENTA QUE O PRESIDENTE DO TRIBUNAL 'A QUO' APENAS DEVE, AO DESPACHAR, VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO, NÃO EXAMINANDO O MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA.
ADEMAIS, A INVOCAÇÃO AO PARÁGRAFO 3. DO ART. 543 DO CPC SE FAZ TARDIA SE SOMENTE FORMULADA NO AGRAVO REGIMENTAL. A JURISPRUDÊNCIA INVOCADA, QUANTO A DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO, SE REFERE A PRÓPRIA RESCISÓRIA, E NÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO QUE A JULGOU.